Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740184-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR PINHEIRO BARREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em breve síntese dos autos, tem-se que foi determinado, liminarmente ao banco agravado (ID 11657834), que os descontos efetivados em conta corrente e em folha de pagamento do agravante, somados, observem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios. Na petição de ID 31923010, o agravante noticia o descumprimento da mencionada decisão, anexando o extrato do mês de janeiro de 2022 para comprovar o alegado (ID 31923012). Assim, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a parte agravada se manifeste sobre o alegado descumprimento da ordem judicial, sob pena de imposição de multa diária, com base no poder geral de cautela. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora